Tribunal: STF
Processo: MS 38406
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal.



    2. Não foi evidenciada manifestação desarrazoada por parte do CNJ ou qualquer hipótese justificadora da intervenção excepcional do Supremo Tribunal Federal.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.